Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726138-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: THIAGO TAVARES BORBA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO ANTERIOR. FATO GERADOR. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/05. TEMA 1051 DO STJ. CRÉDITO COM NATUREZA CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O exame do caderno processual originário indica que a parte requerida cumprimento de sentença, ora agravada, está em recuperação judicial, observada pela norma que rege o procedimento recuperacional a disposição contida no artigo 49 da Lei 11.101/05, que determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Afastando as controvérsias existentes acerca da interpretação da norma contida no artigo 49 da Lei 11.101/05, o Superior Tribunal de Justiça definiu, por meio da tese firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 1.051/STJ - 2a Seção. REsp 1.842.911-RS, julgado em 09/12/2020), que “[p]ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 3. Considerando-se as balizas interpretativas estabelecidas pelo tema repetitivo 1.051/STJ, a partir da leitura do artigo 49 da Lei 11.101/2005, a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, não pela data efetivo trânsito em julgado da sentença que reconhece sua existência. 4. A natureza concursal do crédito, cujo fato gerador é anterior à data do pedido de recuperação judicial, o submete ao plano recuperacional, afastando a possibilidade do cumprimento de sentença de forma autônoma. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da fixação dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, considerado a sua rejeição em face da natureza concursal do crédito pleiteado, submisso aos efeitos da recuperação judicial. Pugna, ademais, pela fixação dos referidos honorários em conformidade com a orientação firmada no Tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, a turma julgadora, concluiu que: A matéria relativa aos honorários restou preclusa em decisão anterior prolatada pelo juízo originário e não há se falar em estabelecimento de condenação, ou sua respectiva majoração recursal, nos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória ora recorrida (ID 56796647). Assim, constata-se que a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005